Tribunal: STF
Processo: HC 188931
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Pedido desautorizado pelo paciente. Incidência do art. 192, § 3º, do RISTF. Jurisprudência consolidada por esta Suprema Corte. Não conhecimento do writ.
    Vistos etc.
    Referente à Petição STF nº 57.658/2020 (evento 8).
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Carlos Alexandre Klomfahs (OAB-SP nº 346.140) em favor de Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira, contra ato do Corregedor do Conselho Nacional de Justiça, que determinou a instauração do Pedido de Providências nº 0005618-52.2020.2.00.0000.
    Em 23.7.2020, o Presidente desta Suprema Corte, Ministro Dias Toffoli, ante a inexistência de hipótese de atuação excepcional durante o recesso (art. 13, VIII, do RISTF), determinou o encaminhamento do feito ao meu Gabinete para apreciação do writ.
    Posteriormente, Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira, por intermédio de advogado regularmente constituído nos autos (Marco Antônio Barone Rabello, OAB-SP 182.522 – procuração juntada ao evento 9), informa que “tendo tomado conhecimento de que figura como Paciente nos autos do writ em epígrafe, impetrado em seu favor por terceiro, desautorizar o pedido, razão pela qual requer o seu não conhecimento”. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Ao exame dos autos, detecto que o paciente, além de possuir procurador constituído nos termos do instrumento particular juntado ao evento 9 do processo eletrônico, assevera estar o ora Impetrante - Carlos Alexandre Klomfahs (OAB-SP nº 346.140) – desautorizado a manejar o remédio constitucional em seu favor , o que constitui óbice à impetração, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, forte no art. 192, § 3º, do RISTF: “Não se conhecerá de pedido desautorizado pelo paciente”.
    Tenho entendido, em casos análogos, que não há como presumir que a interferência de terceiro se faça no interesse da Defesa e do paciente, pelo menos em sua integralidade. Rigorosamente, em tese, o atropelar de estratégias definidas pode mais atrapalhar do que auxiliar. O mesmo se diga do levantamento de questões acaso inadequadas e do eventual precipitar de decisões desfavoráveis.
    Nesse prisma, a orientação jurisprudencial consolidada desta Suprema corte é no sentido de que “A pretensão encontra óbice na previsão contida no art. 192, § 3°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que, ao disciplinar o rito dos habeas corpus endereçados a esta Corte, prescreve que Não se conhecerá de pedido desautorizado pelo paciente” (HC 186.297 , Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe 08.7.2020); “Não obstante a universalidade da legitimação para agir em sede de habeas corpus (JOSÉ FREDERICO MARQUES, Elementos de Direito Processual Penal, vol. IV/422, item n. 1.208, 1965, Forense, v.g.), cabe ter presente a norma inscrita no art. 192, § 3º (antigo parágrafo único), do RISTF, segundo a qual ‘Não se conhecerá de pedido desautorizado pelo paciente’ (grifei). É por essa razão que o Supremo Tribunal Federal, em situações como a que se registra nestes autos, tem decidido, com apoio no preceito regimental mencionado, que ‘Não se deve conhecer do pedido de habeas corpus, quando este, ajuizado originariamente perante o Supremo Tribunal Federal, é desautorizado pelo próprio paciente’ (RISTF, art. 192, parágrafo único)” (HC 184.731-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 05.5.2020). 
    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus (arts. 192, § 3º e 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de agosto de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora